Tribunal: STJ
Processo: 0022813-85.2018.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037545 - RJ(2025/0337638-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
RENAN BASTOS GRIMOUTH - RJ228322
LUANA DA SILVA FERNANDES - RJ233205
FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
EMBARGADO
: MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: CRISTIANE CAMPOS ALVES - RJ105745
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA
PARCIAL
TEMPORÁRIA.
PROCEDIMENTO
DE
URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
I.
CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de
saúde contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso especial que, à luz
das Súmulas 5, 7 e
não conheceu do agravo e manteve a inadmissibilidade do
83/STJ,
recurso especial interposto contra acórdão que condenou a operadora a autorizar
procedimento médico de urgência (angioplastia) e a pagar indenização por danos
morais, afastando a alegação de cobertura parcial temporária por doença preexistente.
2. A embargante sustenta que a decisão seria omissa, contraditória e obscura, além de
conter erro material, alegando violação ao
e ao
§ 1o, IV, do Código
art. 1.022
art. 489,
de Processo Civil, bem como buscando reabrir o debate sobre (i) inexistência de
(ii) validade da cobertura parcial temporária e (iii) ausência de
urgência/emergência,
dano moral indenizável.3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, pugna pela rejeição dos aclaratórios.II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a aplicação das Súmulas
5, 7 e
em demanda relativa a negativa de cobertura de procedimento de
83/STJ
urgência em razão de cobertura parcial temporária, padece de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5.
A questão em discussão consiste, ainda, em definir se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir o enquadramento jurídico da urgência do
procedimento, a inaplicabilidade da cobertura parcial temporária, a caracterização do
dano moral e a própria incidência dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.III. RAZÕES
DE DECIDIR6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, não se prestando
art. 1.022
à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo para suprir
vícios internos da decisão.7. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada
aprecia, de forma fundamentada, ainda que sucinta, todas as questões relevantes
suscitadas pelas partes, bastando que explicite as razões de seu convencimento, em
Documento eletrônico VDA56109730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 435c83df-7da2-422d-ad68-873946de4777

conformidade com o
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e com o
IX,
art. 489,
art. 93,
da Constituição Federal; a mera discordância da parte com a solução adotada não
configura omissão.8. Inexiste contradição sanável por embargos quando os
fundamentos e o dispositivo do julgado guardam coerência lógica entre si, não se
confundindo contradição interna com divergência entre o entendimento do órgão
julgador e a tese da parte ou com eventual dissídio entre órgãos distintos.9. Não há
obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite adequada compreensão de
seus fundamentos e conclusões, sendo irrelevante a insatisfação subjetiva da parte
com a interpretação jurídica adotada.10. Também não se verifica erro material, pois a
decisão embargada apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo, inexistindo equívocos formais evidentes que
justifiquem correção pela via integrativa.11. A controvérsia recursal examinada na
decisão embargada envolve a caracterização da urgência do procedimento médico, a
ciência prévia da beneficiária sobre seu estado de saúde e a interpretação das
cláusulas contratuais relativas à cobertura parcial temporária, questões apreciadas
pelo Tribunal de origem com base no conjunto fático#probatório, de modo que sua
revisão em recurso especial esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.12. Ainda que
superados os óbices das Súmulas 5 e
o acórdão recorrido encontra-se em
7/STJ,
consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte, segundo a qual a urgência
ou emergência afasta a aplicação do prazo de cobertura parcial temporária, nos termos
do
-C da
o que atrai a incidência da
art. 35
Lei 9.656/98,
Súmula 83/STJ.13. Os
embargos de declaração limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados e a expressar
inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício concreto na decisão,
motivo pelo qual se impõe a rejeição dos aclaratórios.IV. DISPOSITIVO 14. Embargos
de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 435c83df-7da2-422d-ad68-873946de4777

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037545 - RJ(2025/0337638-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
RENAN BASTOS GRIMOUTH - RJ228322
LUANA DA SILVA FERNANDES - RJ233205
FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
EMBARGADO
: MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: CRISTIANE CAMPOS ALVES - RJ105745
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL
TEMPORÁRIA.
PROCEDIMENTO
DE
URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de
saúde contra decisão monocrática proferida em agravo em
recurso especial que, à luz das Súmulas 5, 7 e
não
83/STJ,
conheceu do agravo e manteve a inadmissibilidade do recurso
especial interposto contra acórdão que condenou a operadora a
autorizar procedimento médico de urgência (angioplastia) e a
pagar indenização por danos morais, afastando a alegação de
cobertura parcial temporária por doença preexistente.
2. A embargante sustenta que a decisão seria omissa,
contraditória e obscura, além de conter erro material, alegando
violação ao
e ao
§ 1o, IV, do Código de
art. 1.022
art. 489,
Processo Civil, bem como buscando reabrir o debate sobre (i)
inexistência de
(ii) validade da cobertura
urgência/emergência,
parcial temporária e (iii) ausência de dano moral indenizável.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, pugna pela rejeição dos
aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
mantendo a aplicação das Súmulas 5, 7 e
em demanda
83/STJ
relativa a negativa de cobertura de procedimento de urgência
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

em razão de cobertura parcial temporária, padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. A questão em discussão consiste, ainda, em definir se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
enquadramento jurídico da urgência do procedimento, a
inaplicabilidade
da
cobertura
parcial
temporária,
a
caracterização do dano moral e a própria incidência dos óbices
das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo para suprir
vícios internos da decisão.
7. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada
aprecia, de forma fundamentada, ainda que sucinta, todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, bastando que
explicite as razões de seu convencimento, em conformidade
com o
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e com o
art. 489,
IX, da Constituição Federal; a mera discordância da
art. 93,
parte com a solução adotada não configura omissão.
8. Inexiste contradição sanável por embargos quando os
fundamentos e o dispositivo do julgado guardam coerência
lógica entre si, não se confundindo contradição interna com
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da
parte ou com eventual dissídio entre órgãos distintos.
9. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, sendo irrelevante a insatisfação subjetiva da parte
com a interpretação jurídica adotada.
10. Também não se verifica erro material, pois a decisão
embargada apresenta redação escorreita e exatidão na
indicação dos elementos essenciais do processo, inexistindo
equívocos formais evidentes que justifiquem correção pela via
integrativa.
11. A controvérsia recursal examinada na decisão embargada
envolve a caracterização da urgência do procedimento médico,
a ciência prévia da beneficiária sobre seu estado de saúde e a
interpretação das cláusulas contratuais relativas à cobertura
parcial temporária, questões apreciadas pelo Tribunal de origem
com base no conjunto fático#probatório, de modo que sua
revisão em recurso especial esbarra nos óbices das Súmulas 5
e 7/STJ.
12. Ainda que superados os óbices das Súmulas 5 e
o
7/STJ,
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência pacificada desta Corte, segundo a qual a urgência
ou emergência afasta a aplicação do prazo de cobertura parcial
temporária, nos termos do
-C da
o que atrai
art. 35
Lei 9.656/98,
a incidência da Súmula 83/STJ.
13. Os embargos de declaração limitam-se a reiterar
argumentos já enfrentados e a expressar inconformismo com o
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

resultado do julgamento, sem apontar vício concreto na decisão,
motivo pelo qual se impõe a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL
TEMPORÁRIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. ANGIOPLASTIA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
QUANTUM
SÚMULA 83/STJ.
INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentada na incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ, em razão de pretensão recursal que demanda reexame de
matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar
procedimento médico de urgência e a pagar indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativa de cobertura
sob o argumento de não cumprimento do prazo de cobertura parcial
temporária por doença preexistente.
3. Opostos embargos de declaração pela operadora, foram rejeitados
com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.
4. Nas razões do agravo, a recorrente sustenta que não há
necessidade de reexame de provas, mas de nova qualificação jurídica
dos fatos, além de alegar que não havia
no caso,
urgência/emergência
que a cobertura parcial temporária tem previsão legal e que não há
dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de
cobertura de procedimento médico de urgência, sob o argumento de
não cumprimento do prazo de cobertura parcial temporária por doença
preexistente, é válida, considerando a urgência do caso e a aplicação
do
-C da
art. 35
Lei 9.656/98.
6. Saber se a negativa de cobertura configura falha na prestação de
serviço e se há fundamento para a condenação por danos morais.
7. Saber se houve violação ao
§1o, IV, do CPC, em razão de
art. 489,
suposta ausência de fundamentação no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

III. Razões de decidir
8. A análise das questões recursais revela que a controvérsia envolve
reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. A urgência ou emergência do procedimento médico afasta a
aplicação do prazo de cobertura parcial temporária, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e nos termos do
-C da
art. 35
Lei 9.656/98.
10. A negativa de cobertura do procedimento de urgência configura
falha na prestação do serviço, violação da boa-fé objetiva e dos
direitos da personalidade da beneficiária, justificando a condenação
por danos morais.
11. Não há violação ao
§1o, IV, do CPC, pois o acórdão
art. 489,
recorrido enfrentou todas as teses apresentadas pela recorrente de
forma motivada e suficiente.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade.
Todavia, a análise dos argumentos recursais não revela a existência
de fundamentos aptos a reformar a decisão recorrida, cujos
fundamentos adoto e transcrevo.
A alegação de ofensa ao
§1o, IV, do CPC não prospera.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

O acórdão recorrido enfrentou todas as teses apresentadas pela
recorrente, inclusive nos embargos de declaração, que foram
rejeitados com fundamento na ausência de omissão, contradição ou
obscuridade.
A Corte estadual analisou: (i) a caracterização da urgência médica; (ii)
a inaplicabilidade da cobertura parcial temporária em casos de
urgência; (iii) a ausência de má-fé da beneficiária; e (iv) a configuração
do dano moral.
Como bem consignado na jurisprudência desta Corte:
"Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
"Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.899.000/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se, corretamente, na
aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte, que dispõem:

"A simples interpretação de cláusula contratual
Súmula 5/STJ:
não enseja recurso especial."
"A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ:
enseja recurso especial."
Com efeito, a controvérsia recursal gira em torno da caracterização ou
não de urgência no procedimento médico prescrito, da alegada ciência
prévia da beneficiária sobre sua condição de saúde e da interpretação
das cláusulas contratuais sobre cobertura parcial temporária.
Todas essas questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem com
base no conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo médico
de fls. 50, que apontou a necessidade do procedimento em razão de
"doença coronariana obstrutiva", com potencial evolução para "graves
complicações" e "óbito".
A Corte estadual consignou expressamente:
"Compulsando os autos, verifica-se que a Autora logrou êxito em
comprovar que necessitava do procedimento de emergência,
conforme laudo médico acostado aos autos (index 00050), haja
vista a gravidade de seu quadro clínico, pois demostrou ter
enfrentado doença coronariana obstrutiva, a qual, caso não
tratada rápida e adequadamente, pode levar, em última
instância, ao óbito do paciente."
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

Reverter tal conclusão demandaria, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial.
Ademais, a aplicação da cobertura parcial temporária ao caso
concreto exige a análise das cláusulas contratuais e sua adequação
aos fatos, o que também não é passível de revisão nesta instância
especial, conforme pacífica jurisprudência:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
(...) O recurso especial não comporta exame de
CPC/2015.
questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais
ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe as Súmulas n. 5 e 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.719.666/MG,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
)
26/11/2021.
Ainda que superável o óbice das Súmulas 5 e
o acórdão
7/STJ,
recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
pacificada desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a
urgência ou emergência afasta a aplicação do prazo de cobertura
parcial temporária, nos termos do
-C da
art. 35
Lei 9.656/98:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA
PARCIAL
TEMPORÁRIA.
INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO.
-C DA
ART. 35
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido
LEI N. 9.656/98.
de que, em casos de urgência ou emergência, não se pode opor
ao consumidor o prazo de cobertura parcial temporária para
doenças ou lesões preexistentes, devendo a operadora arcar
com o tratamento necessário. 2. Recurso especial não provido." (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.822.433/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
4/6/2019,
6/6/2019.
No mesmo sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA.
URGÊNCIA. AFASTAMENTO. É firme a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a cobertura parcial temporária não pode
ser oposta em casos de urgência ou emergência, nos termos do
-C da
Agravo interno não provido." (AgInt no
art. 35
Lei 9.656/98.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.456.789/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
)
15/3/2020,
18/3/2020.
Ante o exposto,
agravo em recurso especial, mantendo
não conheço
integralmente a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte agravada no
importe de 2% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de
art. 85,
justiça concedida à agravada.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 46bcfdf9-d884-4fba-998b-d29bea2e007d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.037.545 / RJ
Número Registro: 2025/0337638-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228138520188190066 202524508893 228138520188190066
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
RENAN BASTOS GRIMOUTH - RJ228322
LUANA DA SILVA FERNANDES - RJ233205
FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
AGRAVADO
: MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: CRISTIANE CAMPOS ALVES - RJ105745
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Documento eletrônico VDA56082877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:58
Código de Controle do Documento: fe3c8246-314a-4135-a30b-ddebb24cdd1c

ADVOGADOS
: ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
RENAN BASTOS GRIMOUTH - RJ228322
LUANA DA SILVA FERNANDES - RJ233205
FLÁVIA LUCAS GOMES - RJ234854
EMBARGADO : MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: CRISTIANE CAMPOS ALVES - RJ105745
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:58
Código de Controle do Documento: fe3c8246-314a-4135-a30b-ddebb24cdd1c